Tribunal: TJES
Processo: 5004077-31.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – GRAVE AMEAÇA VELADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Desclassificação da conduta para o crime de furto. Não deve prevalecer o voto vencido que desclassificou a conduta do réu para o crime de furto, uma vez que, ainda que se reconheça que, na hipótese, o acusado não utilizou de violência física ou ameaça expressa para subtrair o aparelho celular do ofendido, resta evidenciado que a vítima se sentiu intimidada pelo acusado e por seu comparsa, que a abordaram quando estava sozinho no ponto de ônibus, tarde da noite, em local de pouco movimento.

2. A grave ameaça empregada de forma velada, como no caso, é apta a ensejar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Precedentes do c. STJ.

3. Preserva-se a decisão ora embargada que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo.

4. Embargos Infringentes a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004077-31.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: ATILA CANDIDO DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004077-31.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: ÁTILA CÂNDIDO DOS SANTOS
(DPE)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos infringentes
opostos por
ÁTILA CÂNDIDO DOS SANTOS
em face de acórdão de relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antônio que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo sua condenação pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

Sustenta o embargante (id. 7870000), em síntese, que deve prevalecer o voto proferido pelo relator, que desclassificou o delito para furto (art. 155,
caput
, do CP), uma vez que não restou comprovado que o crime foi praticado com grave ameaça.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi denunciado e condenado em primeiro grau pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em razão disso, o acusado interpôs o recurso de apelação que, após analisado pela 1ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça, por maioria de votos, negou provimento ao apelo e que restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA VELADA CONFIGURADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. Jurisprudência STJ.

2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela a intimidação da vítima, considerando tratar-se de concurso de pessoas em ponto de ônibus onde o ofendido se encontrava sozinho, após as 22 horas, o que é suficiente à caracterização da ameaça, ainda que velada, como elementar do crime de roubo. Inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

3. O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Ao proferir o voto divergente (vencedor), a em. Desa. Revisora Rachel Durão Correia Lima, sustentou que:

[...] Na sessão pretérita (24/01/2024), o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, para desclassificar o crime de roubo imputado ao acusado para o delito de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, contudo entendeu pela inviabilidade da isenção do pagamento das custas processuais por constituir matéria afeta ao Juiz da Execução.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da competência do Juízo da Execução para aferir sobre a condição financeira do condenado no momento do pagamento das custas processuais.

No entanto, peço vênia para divergir do voto do eminente Relator quanto à classificação da conduta do acusado, pelas razões que passo a expor.

Conforme destacado no voto de relatoria, o apelante confessou a subtração do celular pertencente à vítima, mas alegou não ter se valido de violência ou de qualquer forma de ameaça na empreitada criminosa.

Por outro lado, o ofendido, sob o crivo do contraditório, relatou, em síntese, que estava sozinho no ponto de ônibus, quando o acusado chegou e, posteriormente, o comparsa, os quais abordaram a vítima e exigiram o seu aparelho celular. Informou, outrossim, que inobstante não terem simulado estarem armados, o ofendido ficou com medo, entregou o celular e os indivíduos saíram andando na posse do bem subtraído.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

[...]

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela a intimidação da vítima, considerando tratar-se de concurso de pessoas em ponto de ônibus onde o ofendido se encontrava sozinho, após as 22 horas, o que é suficiente à caracterização da ameaça, ainda que velada, como elementar do crime de roubo.

Desse modo, reputo inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. [...]

Do voto vencido do em. Relator Desembargador Fernando Zardini Antônio, constou que:

[...] Entendo que existem provas robustas no sentido de que o apelante subtraiu o bem alheio móvel, contudo, o mesmo não se pode afirmar quanto ao emprego de violência ou grave ameaça exercida em desfavor da vítima.

Como bem apontado pelo
parquet
em sede de contrarrazões:

[...] os elementos fáticos probatórios não são aptos a revelar o emprego da grave ameaça, tampouco o real temor que a conduta do réu causou a vítima – o que compromete a configuração daquela elementar típica. De acordo com o que se apurou, o ofendido confirmou, em juízo, que o denunciado não simulou estar armado e não agiu com violência. Ademais, a ausência de maiores especificidades, no depoimento da vítima, a respeito da execução do crime deixa dúvidas sobre a existência de “grave ameaça” apta a gerar real e fundado medo/temor ao ofendido, máxime se considerado que a própria vítima afirmou que, após a abordagem, entregou o aparelho celular ao réu e este deixou o local sem praticar qualquer outro ato temerário ou ameaçador.

Pelo exposto, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
desclassifico a conduta para o crime de furto,
artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Passo a realizar a nova dosimetria. [...]

Não obstante os judiciosos argumentos lançados no voto vencido e, ainda que se reconheça que, na hipótese, o acusado não utilizou de violência física ou ameaça expressa, resta evidenciado que a vítima se sentiu intimidada pelo réu e por seu comparsa, que a abordaram quando estava sozinha no ponto de ônibus, tarde da noite, em local de pouco movimento.

Digo isso, porque o próprio ofendido, ao prestar seu depoimento em Juízo, afirmou que embora o acusado e seu comparsa não tenham simulado estarem armados,
ficou com medo
e entregou o celular, ocasião em que os indivíduos saíram andando na posse do bem subtraído.

Ora, evidente que a vítima se sentiu intimidada com a forma como fora abordada, caso contrário, certamente não entregaria seu bem ao réu e ao seu comparsa, de modo que a grave ameaça empregada de forma velada, como no caso, é apta a ensejar a condenação do acusado pelo crime de roubo.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator
Ministro João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, DJe de 22/11/2021).

Desse modo, diante das circunstâncias fáticas, deve ser preservada a decisão ora embargada que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.